Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DADO AOS POLICIAIS. USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE DEPOIMENTO. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A FASE EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PUBLICO.
1. O crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que o acusado realizava entrega do entorpecente na modalidade “delivery”, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, o réu transportar volume escondido nas vestimentas, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência.
2. No caso dos autos, houve a confirmação em juízo de que foi dada autorização para a entrada no imóvel, não se constatando hipótese de vício de consentimento, partindo da própria genitora a iniciativa de franquear o acesso, seja por vergonha dos vizinhos, seja para acelerar a saída dos agentes públicos do local, tanto que a gravação realizada pelos policiais não deixa dúvidas de que ela sequer hesitou em autorizar a busca.
3. Quando fundada no receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, é lícita a utilização das algemas durante a prisão em flagrante.
4. É cediço que o inquérito policial possui natureza informativa. Em razão disso, eventuais nulidades no procedimento investigativo não contaminam a instrução criminal, tendo sido observadas, no caso, todas as garantias constitucionais e legais. Aliás, a ausência de causídico no momento da oitiva do autuado em flagrante perante a autoridade policial, por si só, não configura constrangimento ilegal capaz de anular todo o processo, até porque não há provas nos autos das supostas ilegalidades.
5. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (293,97g), o número de porções (quatro) e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e de vultuosa quantia em dinheiro e à notícia de que o réu praticava o crime há algum tempo, evidenciam que o acusado transportou e tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.
6. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. A elevação da pena-base exige fundamentação idônea. 5.1. A culpabilidade deve ser analisada levando-se em conta dados concretos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal. 5.2. Do mesmo modo, a busca pelo lucro fácil no crime de tráfico de drogas é inerente ao tipo penal violado, não servindo para valorar negativamente os motivos do crime.
8. A natureza (skunk) e a quantidade da droga apreendida (293,97g), embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de maconha mais potente, com concentração de THC (tetrahidrocanabinol) superior, elevando capacidade de dependência.
9. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quando apreendida em poder do réu considerável quantidade de entorpecentes (skunk) havendo outras circunstâncias relevantes que demonstram a sua dedicação à atividade criminosa, não obstante ser primário, a exemplo do longo período em que praticava a venda/entrega de drogas na modalidade “delivery”, além da localização de duas balanças de precisão e vultuosa quantia em dinheiro (R$ 6.102,00) na residência, com evidências de mercancia habitual, fazendo do tráfico o seu meio de vida.
10. Considerando o aumento da reprimenda, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, tornando inviáveis a substituição da pena e a suspensão condicional (sursis), por não restarem preenchidos os requisitos legais.
11. Recursos conhecidos. Rejeitadas as preliminares. No mérito, desprovido o recurso da Defesa e parcialmente provido o do Ministério Publico.